Tribunal: TJDFT
Processo: 0723647-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ÚNICO. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre o imóvel em questão, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável.
2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua o único da entidade familiar, a ela servindo de residência. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente à agravada, servindo de residência atual e permanente, resta demonstrado tratar-se de bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade.
4. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante o valor do imóvel para que seja considerado bem de família, porquanto a Lei n.o 8.009/90 não impõe restrição relacionada a essa questão.
5. Recurso conhecido e desprovido.